Tribunal: TJSP
Processo: 1039042-89.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Meio ambiente. Pretensão de supressão de vegetação localizada em loteamento localizado no Município de Mairiporã/SP. Terreno com declividade superior a 25o, atestada por laudo pericial. Área de preservação permanente. Incidência do art. 4o, IX, do Código Florestal, que tem incidência na hipótese por se tratar de norma de ordem pública e que tem por objetivo a proteção ambiental. Sentença mantida.

Ementa:
Meio ambiente. Pretensão de supressão de vegetação localizada em loteamento localizado no Município de Mairiporã/SP. Terreno com declividade superior a 25o, atestada por laudo pericial. Área de preservação permanente. Incidência do art. 4o, IX, do Código Florestal, que tem incidência na hipótese por se tratar de norma de ordem pública e que tem por objetivo a proteção ambiental. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.